Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. ENTREVISTA VEICULADA NA PLATAFORMA “YOUTUBE”. CRÍTICAS A PARTIDO POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso adesivo interposto, quando evidenciado que a matéria suscitada pela parte recorrente encontra-se acobertada pela preclusão.
2. Incabível o acolhimento da preliminar de deserção do recurso de apelação interposto pelo autor, quando constatado que houve regular comprovação do recolhimento do preparo.
3. Evidenciado que o autor, na Apelação Cível interposta, impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de inépcia do recurso.
4. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve amparar-se no princípio da proporcionalidade.
5. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a depreciar a moral alheia, afetando diretamente a honra ou a imagem da pessoa física ou jurídica, é cabível o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
6. Constatado que a entrevista veiculada na plataforma “Youtube” não desbordou do regular exercício do direito constitucional da liberdade de expressão, sem que tenha havido conduta ilícita ou excesso, não se encontra configurada a prática de ato ilícito apto a ensejar o cabimento de indenização por danos morais.
7. Recurso de apelação conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito não provido. Recurso adesivo não conhecido.